Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-90.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004539-90.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO MARTINS DA SILVA - CPF: 060.741.641-69 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), BRUNO BARTOLOMEI SILVA - CPF: 047.772.991-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALIA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 014.285.921-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR
EX OFFICIO.
NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INTEGRAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO LEGÍTIMO PARA EXASPERAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO EM QUE ADMITIDO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, da Lei 10.826/03), à pena de 14 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.014 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o interesse recursal quanto ao delito de associação para o tráfico; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base; (iv) definir se o réu faz jus

à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar
ex officio
: o pleito de absolvição pelo delito de associação para o tráfico não comporta conhecimento por manifesta ausência de interesse recursal, porquanto o apelante sequer foi condenado pelo referido crime.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, instrumentos típicos da traficância e diálogos de comercialização em aplicativo de mensagens, é inviável a absolvição por insuficiência probatória.

5. Os depoimentos de agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar condenação penal, possuindo presunção relativa de veracidade.

6. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrada a vinculação do agente a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

7. A quantidade e a natureza da droga apreendida (280,2 g de cocaína e 1.825,4 g de maconha) constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

8. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A existência de maus antecedentes, reincidência e comprovação de envolvimento com a organização criminosa afastam a possibilidade de aplicação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4o, e 42; Lei 10.826/03, art. 16, § 1o; CPP, art. 3o; CPC, art. 932, III; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.207.785/AL; TJMT, EDec 1013642-45.2022.8.11.0042, ApCrim 1008603-82.2025.8.11.0003, ApCrim 1001448-70.2025.8.11.0086, Enunciados n. 7 e 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004539-90.2025.8.11.0015

APELANTE: FABIO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em favor do réu
FÁBIO MARTINS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1004539-90.2025.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, da Lei n. 10.826/03), à pena de 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.014 (um mil e catorze) dias-multa (id. 303227901).

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, sob o fundamento de ausência de apreensão de entorpecentes com o réu e de comprovação do vínculo associativo estável e permanente.

Subsidiariamente, requer a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e daquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ainda, pugna pelo reconhecimento do privilégio e a sua aplicação na fração máxima (id. 317539363).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 320093866).

A

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de absolvição pelo crime de associação ao tráfico de drogas, uma vez que o réu sequer foi condenado pelo referido crime e, no mérito, pelo desprovimento da pretensão recursal (id. 323374376).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
EX OFFICIO -
NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, verifico que o primeiro pedido formulado pela Defesa em suas razões recursais consiste na absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06).

No entanto, o pleito não comporta conhecimento, diante da manifesta ausência de interesse recursal.

Como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o apelante não foi denunciado e sequer foi condenado pelo delito de associação para o tráfico de droga.

Extrai-se da sentença recorrida que o magistrado sentenciante condenou o réu apenas pelas condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, §1o, da Lei n. 10.826/03, conforme se verifica:

“(...)
Ante o exposto
, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para
CONDENAR
o(a) denunciado(a)
FÁBIO MARTINS DA SILVA
, já qualificado(a), por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, a pena de
14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1014 (mil e quatorze) dias-multa
, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente
.(...)”. (id. 303227901)

Dessa forma, o pedido se reveste de falta de interesse de agir, pois, como se depreende da sentença, o réu não foi condenado pelo crime disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual resta prejudicado.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
, pretensão recursal
PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA
, por manifesta ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 3o do Código de Processo Penal, em consonância com o art. 51, I-B e XV, do RI/TJMT.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Quanto aos demais pleitos defensivos, verifico que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, §1o, da Lei n. 10.826/03, nos seguintes termos:

“
Fato 1
. No dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 17h30, na Rua dos Mognos, no 334, bairro Residencial Vitória Régia, em Sinop/MT, Fábio Martins da Silva, vulgo Stifler, guardava e tinha em depósito, com o fim de venda e entrega a terceiros,

01 porção de cocaína que pesava 280,2 gramas e 05 porções de maconha que pesavam juntas 1825,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 185434829.

Fato 2
. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, o denunciado Fábio Martins da Silva, vulgo Stifler possuía no interior de sua residência, 01 arma de fogo tipo revólver, de cor prata, de calibre nominal .38 SPL, da marca de fabricante Taurus, com número de série raspado, juntamente com 01 unidade de munição de mesmo calibre nominal .38 SPL, da marca de fabricante CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 185435144.

2. Da Descrição Fática

No dia dos fatos, devido a Operação Tolerância Zero em Sinop, uma barreira policial foi montada na Avenida das Figueiras, ocasião na qual Fábio Martins da Silva foi abordado conduzindo uma motocicleta sem documentos pessoais.

Durante a abordagem, ao ser retirado o aparelho celular de seu bolso, Fábio desferiu um murro na mão do Major PM Bruno Bartolomei Silva com o intuito de derrubar o celular e, em seguida, tentou evadir-se do local, sendo necessário o uso de técnicas de controle e submissão para conter a ação do denunciado.

Indagado sobre o motivo da ação, Fábio admitiu que possuía passagens criminais e que possuía imagens de entorpecentes em seu aparelho celular. Desta forma, a guarnição questionou onde estaria o material ilícito citado, o qual passou a declarar locais aleatórios para impossibilitar a localização dos entorpecentes.

Considerando o fato de que não possuía documentos pessoais, as equipes policiais deslocaram-se até a residência do acusado localizado na Rua dos Mognos, ao lado do Mercado Maravilha e, ao chegarem no local, foram abordados pela terceira identificada como Rosalia Francisca de Jesus, que é vizinha do denunciado, na qual informou que um indivíduo desconhecido teria saído da casa de Fábio e entregado uma mochila de cor cinza, pedindo para ela guardar e entregar a Fábio. Desta forma, a guarnição policial verificou o conteúdo da mochila e apreendeu 01 porção de cocaína que pesava 280,2 gramas e 05 porções de maconha que pesavam juntas 1.825,4 gramas.

Ato contínuo, diante do flagrante delito e das fundadas razões de que no interior do domicílio haveria mais entorpecentes, os policias diligenciaram até a residência do denunciado e, em busca domiciliar, localizaram uma arma de fogo com numeração raspada, apetrechos tipicamente utilizados no tráfico de drogas (balança de precisão, rolo de papel filme, saco plástico e caderno de anotações contendo registros do comércio ilegal de drogas), uma máquina de cartão, documentos pessoais e um aparelho celular.

Insta registrar que as substâncias apreendidas apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas a causarem dependência física e psíquica a quem usa.

Destaca-se, finalmente, que a arma de fogo e a munição apreendida demonstraram-se eficientes para realização de disparos. (...).”
(
sic
, id. 303227867).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o réu.

Pleito absolutório

A defesa busca a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sustentando que as conversas extraídas do aparelho celular do réu não são suficientes para embasar a condenação, bem como que não foram encontrados entorpecentes em sua posse.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhida.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.47395, pelos termos de depoimento, pelo termo de exibição e apreensão, pelas imagens dos bens apreendidos, pelo laudo pericial n. 541.3.10.8985.2025.00.2717-A01, que atestou a apreensão de 280,2g de cocaína e 1.825,4g de maconha, bem como pelo Relatório de Investigação n. 2025.9.12560.

A autoria, por sua vez, emerge clara e segura dos depoimentos prestados em juízo.

O policial militar Bruno Bartolomei Silva, em ambas as fases da persecução penal, declarou que, durante a operação de rotina denominada “Tolerância Zero”, o apelante foi abordado enquanto pilotava uma motocicleta.

Relatou que, durante a entrevista policial, o réu apresentou-se bastante nervoso e, por essa razão, solicitou que retirasse os pertences de seus bolsos. Afirmou que, ao tentar recolher o celular do acusado, este desferiu-lhe um tapa na mão, tentando derrubar o aparelho. Em seguida, o apelante correu na tentativa de evadir-se do local, mas foi prontamente contido.

Os demais policiais constataram que o réu era reincidente no delito de tráfico e, após diálogo com ele, dirigiram-se à sua residência. Antes de adentrarem o local, uma vizinha apareceu portando uma mochila, informando que um terceiro lhe havia entregado o objeto com a solicitação de que o repassasse ao acusado. De posse da mochila, a guarnição constatou que havia porções de entorpecentes em seu interior. Ato contínuo, durante a busca domiciliar, encontraram outros apetrechos e uma arma de fogo com numeração raspada (relatório de mídia id. 303227904).

O depoimento é corroborado pela narrativa do policial Alexssandro da Cruz, o qual acrescentou que, ao questionarem o apelante sobre o motivo de tentar derrubar o celular da mão do policial Bruno, este respondeu que no aparelho havia várias fotografias de entorpecentes, razão pela qual ficou receoso. Diante dessa informação, perguntaram onde as drogas estavam guardadas, tendo o réu indicado diversos locais, nos quais foram realizadas diligências, sem êxito.

Pontuou ainda que, considerando que o acusado não portava qualquer documento de identificação, deslocaram-se até sua residência para confirmar sua identidade e realizar melhor verificação. No local, a vizinha informou que um indivíduo havia saído do imóvel e lhe entregue uma mochila para que a entregasse ao acusado. Constatou-se que no interior da mochila havia porções de entorpecentes. Posteriormente, na busca domiciliar, apreenderam outros apetrechos, como balança de precisão, plástico filme e uma arma de fogo (relatório de mídia id. 303227904).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Leandro Jorge Alves (relatório de mídia id. 303227904).

Validando a versão dos agentes de segurança, a testemunha Rosália Francisca de Jesus, vizinha do réu, declarou em juízo, que um indivíduo entregou uma mochila ao seu filho para que fosse entregue ao apelante. Disse ter tomado conhecimento do conteúdo da bolsa apenas quando os policiais chegaram (relatório de mídia id. 303227904).

O laudo pericial revelou a quantidade de entorpecentes encontrada na mochila que seria entregue ao acusado: 1 porção de cocaína de 280,2 g (em pedras); 4 porções de maconha totalizando 1.634g e outra de 191,4g (id. 303226393)

Ainda, o termo de apreensão indica os apetrechos encontrados na residência do réu, a saber: duas balanças de precisão, pacote com diversos invólucros, rolo de papel filme, caderno com anotações e uma arma de fogo com a numeração raspada (id. 303226376).

Observa-se, portanto, que o depoimento dos policiais encontra respaldo nos autos de apreensão, nos registros fotográficos e nos laudos periciais, conferindo-lhe robustez probatória.

Consoante jurisprudência pacífica desta Corte e dos Tribunais Superiores, os depoimentos policiais são aptos a fundamentar a condenação penal, quando coerentes com os demais elementos probatórios dos autos, não podendo ser desqualificados unicamente em razão da função pública dos depoentes (Enunciado Orientativo n. 8 TCCR/TJMT).

O apelante Fábio Martins da Silva, em contrapartida, negou a prática dos fatos em juízo. Alegou que, no dia dos fatos, foi parado em uma blitz e atendeu a todos os pedidos dos policiais. Disse que um dos agentes o reconheceu de outras ocorrências e afirmou que ele saberia onde funcionavam as “bocas de fumo” da cidade e, por isso, passou a torturá-lo.

Declarou que tanto a droga quanto a arma não lhe pertenciam, e que não sabe onde a polícia as encontrara. Mencionou que, no momento da abordagem, não portava celular, sendo o bem apreendido em sua residência (um iPhone). Afirmou desconhecer o aparelho da marca Samsung, objeto da perícia. Disse que sua companheira se chama Kaciany da Silva Cerdeira e, quanto às conversas extraídas da quebra de sigilo telefônico, sustentou que poderiam se tratar de pessoas se passando por ele e sua esposa.

No tocante ao caderno apreendido, confirmou sua existência, mas afirmou que as anotações se referiam a seu lava-jato e não ao comércio de entorpecentes (relatório de mídia id. 303227904).

Contudo, essa narrativa não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, somados ao Relatório de Investigação n. 2025.9.12560, referente à extração de dados de um dos aparelhos telefônicos apreendidos.

O referido Relatório evidencia diversas conversas do aplicativo
WhatsApp
nas quais o apelante, conhecido como “Stifler”, negocia entorpecentes com terceiros, em datas próximas ao dia de sua prisão, inclusive informando, como forma de pagamento, a chave PIX em nome de sua companheira Kaciany da Silva Cerdeira.

Além disso, foram encontradas várias fotografias de substâncias ilícitas e grupos da facção criminosa
Comando Vermelho
, da qual o réu era integrante (id. 303227880).

O caderno apreendido também possui anotações indicando a data, a quantidade em gramas da droga vendida, o nome de quem adquiriu e a quantidade paga (id. 303227853).

A alegação do acusado de desconhecimento do aparelho celular periciado, bem como de possível fraude no uso de seus dados, não encontra qualquer respaldo probatório.

À luz desse conjunto de provas, verifica-se que a diversidade e o fracionamento das substâncias, além da apreensão de instrumentos comumente utilizados no tráfico, bem como as conversas e anotações relacionadas à negociação de drogas, reforçam o envolvimento do apelante na traficância e afastam a tese defensiva de insuficiência probatória.

Salienta-se que, embora o apelante não tenha sido flagrado na posse de entorpecentes no momento da abordagem policial, sua conduta durante a ação - marcada por nervosismo, tentativa de ocultar o aparelho celular e fuga - despertou fundada suspeita nos agentes de segurança, motivando o prosseguimento das diligências até sua residência.

No local, de forma circunstanciada e conexa ao contexto fático, a vizinha apresentou aos policiais uma mochila que lhe fora entregue por terceiro, destinada ao acusado, em cujo interior foram encontradas expressivas porções de drogas.

Assim, a sequência lógica e contínua dos fatos demonstra que a atuação do apelante, desde a abordagem inicial até a localização dos entorpecentes, está intrinsecamente vinculada à prática delitiva, não havendo falar em ausência de nexo entre sua conduta e o material apreendido.

Cumpre destacar, ainda, que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, configura-se como tipo penal de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no referido dispositivo legal (Enunciado n. 7 TCCR/TJMT).

Portanto, para sua configuração, não se exige a apreensão de grande quantidade de entorpecente, tampouco a efetiva comercialização da substância.

Dessa forma, a prova oral e pericial, associada às circunstâncias objetivas da apreensão, afasta de forma categórica a tese de absolvição, devendo a sentença recorrida ser integralmente mantida.

Dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa requer, na primeira fase da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e daquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

No tocante à culpabilidade, o magistrado de origem considerou que a reprovabilidade da conduta excedeu ao dolo normal para o tipo penal, nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o tipo penal. Da análise da extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado fica evidente que o tráfico de drogas era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas do réu, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo com a facção, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes
.” (sentença id. 303227901).

Comprovado nos autos, por meio da extração dos dados telefônicos, que o apelante integrava a facção criminosa
Comando Vermelho
, a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade é idônea e encontra respaldo na jurisprudência, não sendo cabível sua neutralização.

“
(...) O c. STJ considera idônea a negativação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção “altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico
”. (TJMT, EDec n. 1013642-45.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025. Publicado no DJE 05/09/2025).

“
A valoração negativa da culpabilidade pela vinculação do réu a organização criminosa, quando devidamente demonstrada nos autos, é legítima e não configura bis in idem.”
(TJMT, ApCrim n. 1002412-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025. Publicado no DJE 29/08/2025).

Do mesmo modo, a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/06, mostra-se devidamente justificada e não merece reparos, diante da natureza (cocaína e maconha) e da considerável quantidade dos entorpecentes apreendidos (280,2 g de cocaína e 1.825,4 g de maconha).

Nesse sentido:

“
(...) A quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) são fundamentos idôneos para a majoração da pena-base, devendo preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais – art. 59 do CP – (STJ, AgRg no REsp n. 2.207.785/AL, Relator: Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025). (...)
”

(TJMT, ApCrim n. 1008603-82.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025. Publicado no DJE 12/09/2025).

Por fim, na terceira fase, é incabível o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que restou demonstrado, conforme a sentença condenatória, que o apelante integra organização criminosa.

“
Do aparelho celular apreendido com o acusado observa-se que o réu fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, e mais, com elementos que demonstram o seu envolvimento com organização criminosa, uma vez que há inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de drogas, o que afasta a minorante de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
.” (sentença id. 303227901).

Além disso, o apelante possui maus antecedentes e é reincidente, contando com duas condenações pretéritas nas ações penais n. 0004027-03.2020.8.11.0015 e n. 1016739-08.2020.8.11.0015, ambas pelo delito de tráfico de drogas.

Nesse contexto:

“
(...) Inviável a aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas diante da existência de condenação anterior definitiva por delito da mesma natureza, apta a configurar maus antecedentes, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado. (...)
” (TJMT, ApCrim n. 1001448-70.2025.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025. Publicado no DJE 10/10/2025).

Como é sabido, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, devendo essas condições serem cumpridas cumulativamente.

Assim, o envolvimento do réu com organização criminosa, os maus antecedentes e a sua reincidência, afastam a possibilidade de aplicação da referida causa de diminuição de pena.

Ante o exposto, conhecida parcialmente a pretensão de reexame e, na extensão admitida,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025